Tribunal: TJMT
Processo: 1008530-50.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1008530-50.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 513.260.941-49 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008530-50.2024.8.11.0002

Apelação Cível n.º

1008530-50.2024.8.11.0002

Apelante:

Município de Várzea Grande-MT.

Apelado:

Espólio de Maria José dos Santos.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPTU E TAXA DE LIMPEZA URBANA POSTERIORES AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. AJUIZAMENTO DIRETO CONTRA ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FALECIMENTO E DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de espólio, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da legitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Débitos tributários referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a execução fiscal ajuizada em face de espólio, sem a comprovação da data do óbito, sem indicação do inventariante ou herdeiros, e quando os fatos geradores dos tributos ocorreram após a morte do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O espólio responde apenas pelos tributos cujo fato gerador ocorreu até a abertura da sucessão (CTN, art. 131, III).

4. Os tributos executados posteriores ao falecimento da contribuinte afastam a responsabilidade do espólio.

5. A ausência de certidão de óbito, bem como de indicação do inventariante ou herdeiros, impede a formação válida da relação processual.

6. O ajuizamento da ação em face de pessoa já falecida viola os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

7. Inaplicável a regra do art. 4º, III, da Lei n.º 6.830/1980, de forma isolada, devendo ser interpretada em harmonia com o CTN e o CPC.

8. Jurisprudência do STJ e do TJ-MT reconhece a nulidade da execução fiscal ajuizada nessas condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É nula a execução fiscal ajuizada em face de espólio sem a comprovação da data do falecimento do contribuinte, sem indicação do inventariante ou herdeiros, e fundada em créditos tributários cujos fatos geradores são posteriores à abertura da sucessão.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 131, II e III; CPC, arts. 75, VII, 321, 485, VI, e 618; Lei nº 6.830/1980, art. 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1007347/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 04.05.2017; STJ, AREsp 2670058/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 22.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1006344-42.2024.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008530-50.2024.8.11.0002

Apelação Cível n.º

1008530-50.2024.8.11.0002

Apelante:

Município de Várzea Grande-MT.

Apelado:

Espólio de Maria José dos Santos.

RELATÓRIO

Recursos de Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande-MT
.

Ação:
Execução Fiscal - IPTU.

Origem:
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 231142654): julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a demanda foi proposta em face de Espólio, sem indicação do inventariante ou dos herdeiros.

Recurso de Apelação
(Id. 231142655): defende a legitimidade passiva do espólio e requer a reforma da sentença a fim de que o processo tenha seguimento.

Contrarrazões
não apresentadas, pois não formalizada a tríade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008530-50.2024.8.11.0002

Apelação Cível n.º

1008530-50.2024.8.11.0002

Apelante:

Município de Várzea Grande-MT.

Apelado:

Espólio de Maria José dos Santos.

VOTO

Egrégia Câmara:

Colendos pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande-MT contra a sentença que extinguiu a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva do executado, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A execução fiscal foi ajuizada pela municipalidade, ora apelante, em face do Espólio de Maria Jose Dos Santos, visando à cobrança de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Limpeza Urbana (TLU) referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022, inscritos na Certidão de Dívida Ativa n.º 5228/2024, no valor de R$ 2.196,09 (dois mil e cento e noventa e seis reais e nove centavos).

O Juízo de primeiro grau, após determinar a emenda da inicial para que o exequente comprovasse a prévia adoção das providências assinaladas no Tema n.º 1.184 do STF e na Resolução n.º 547 do CNJ, extinguiu a execução por entender que há ilegitimidade passiva do espólio para responder por débitos tributários cujos fatos geradores são posteriores ao falecimento do contribuinte.

Ademais, ressaltou que sequer foi indicado o inventariante ou os herdeiros.

Em suas razões de apelação, o Município de Várzea Grande-MT alega, em síntese, que: (i) o ajuizamento da ação se deu diretamente em face do espólio, conforme autoriza o art. 4º, III, da Lei n.º 6.830/80; (ii) o espólio tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme precedentes do STJ; e (iii) não houve pedido de redirecionamento da execução para o espólio, pois a ação já foi ajuizada em face deste, razão pela qual não haveria motivo para a extinção do feito.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se à análise da legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a créditos tributários (IPTU/TLU) cujos fatos geradores são posteriores ao falecimento do contribuinte.

No caso em análise, como bem pontuado na sentença recorrida, não há nos autos informação acerca da data do óbito da contribuinte, nem documentos que comprovem a existência de inventário ou a nomeação de inventariante.

Segundo o art. 131, incisos II e III do CTN:

"Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

(...)

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão;"

Da leitura do dispositivo supratranscrito, depreende-se que o espólio é responsável tributário apenas pelos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, isto é, antes do falecimento do contribuinte. Por outro lado, em relação aos tributos cujos fatos geradores são posteriores à morte do contribuinte, a responsabilidade tributária recai sobre os sucessores ou possuidores do bem, e não sobre o espólio.

No caso do IPTU e da TLU, por serem tributos de natureza real, vinculados ao imóvel e de lançamento anual, seus fatos geradores ocorrem no início de cada exercício fiscal. Assim, se o contribuinte faleceu antes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022, o espólio não possui legitimidade passiva para responder por tais débitos, vez que os fatos geradores são posteriores à data do óbito.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO DO CONTRIBUINTE . ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. REDIRECIONAMENTO . IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Agravo interno aviado contra decisao publicada em 07/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Apresenta-se incabível a pretensão do ente exequente de proceder à substituição da Certidão da Dívida Ativa ou ao redirecionamento da Execução Fiscal, proposta em face de contribuinte falecido. Inteligência da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução" . III. A circunstância de o falecimento do contribuinte ser superveniente à ocorrência do fato gerador não autoriza, por si só, o ajuizamento da Execução Fiscal em face do de cujus. Com efeito, o redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável, na hipótese de propositura de ação em face de pessoa falecida. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 772 .042/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 731.447/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1 .501.230/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; STJ, AgRg no REsp 1.455 .518/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/03/2015. IV. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1007347 PR 2016/0284167-4, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2017)”.

Ademais, ainda que se admita que os débitos executados relacionam-se a fatos geradores ocorridos antes do falecimento da contribuinte e a demanda deve ser proposta em face do Espólio, necessária seria a indicação do inventariante ou dos herdeiros.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO . REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. INDICAÇÃO DO NOME DO INVENTARIANTE OU DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO NA INICIAL. NECESSIDADE. 1 . O espólio será representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, sendo certo que, na pendência de nomeação deste, o patrimônio ficará na posse e será judicialmente representado pelo administrador provisório (arts. 75, VII, 613, 614 e 618, I, do CPC/2015). 2. A Lei n . 6.830/1980 atribui ao exequente o ônus de pedir a citação do réu, do que resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. 3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal . 4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal. 5. No caso, foi descumprida a determinação do juízo para informação do nome e endereço do representante legal do espólio ou dos herdeiros do falecido, razão pela qual é correta a extinção do feito com base no art . 76, § 1º, I, do CPC/2015.6. Agravo conhecido para negar-se provimento ao recurso especial.

(STJ - AREsp: 2670058 TO 2024/0218950-6, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”.

Na mesma linha é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO . ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Município de Cáceres contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por não atendimento à determinação de emenda à inicial para apresentação de certidão de óbito e indicação dos herdeiros ou inventariante do espólio executado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a apresentação de certidão de óbito e indicação do inventariante ou herdeiros para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, ou se bastaria a presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais.

III. Razões de decidir

3 . O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, estabelece que o espólio será representado em juízo pelo inventariante, exigindo prova da morte do autor da herança para legitimar o processamento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como requisitos imprescindíveis para execução fiscal contra espólio: certidão de óbito, comprovação da abertura de inventário e indicação do inventariante ou administrador provisório.

5 . A presunção de veracidade dos atos administrativos não dispensa a comprovação do falecimento e identificação do representante legal do espólio, requisitos decorrentes de normas processuais cogentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "Para o ajuizamento de execução fiscal contra espólio, é imprescindível a apresentação da certidão de óbito do executado e a identificação do representante legal, não bastando a mera presunção de veracidade dos dados cadastrais municipais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 321, p.u ., 485, I, e 618; Lei nº 6.830/1980, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10042185520178110041, Rel . Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/06/2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10063444220248110006, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)”.

Destaca-se, por oportuno, que embora o art. 4º, III, da Lei 6.830/80 autorize o ajuizamento de execução fiscal contra o espólio, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as regras de responsabilidade tributária previstas no Código Tributário Nacional, notadamente o art. 131, II, que limita a responsabilidade do espólio aos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à Lei de Execuções Fiscais, conforme prevê o art. 1º da referida norma, estabelece requisitos específicos para ações judiciais envolvendo espólios. O art. 75, inciso VII, dispõe que o espólio será representado em juízo pelo inventariante. Complementarmente, o art. 618 do CPC exige prova da morte do autor da herança para legitimar o processamento do inventário.

Por fim, ressalta-se que o próprio Município apelante, em sua manifestação nos autos, limitou-se a arguir a inadequação da medida de protesto do título por ser o executado falecido, sem, contudo, comprovar que os fatos geradores dos tributos ocorreram antes do falecimento da contribuinte ou juntar documentos indispensáveis à propositura da ação, como a certidão de óbito e a indicação do inventariante, se existente.

Por essas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025